Tribunal: TJES
Processo: 5004970-56.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004970-56.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA DO MORRO PNEUS LTDA

APELADO: CLAUDIO SANTOS HILEL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que condenou a requerida pela falha na prestação de serviço de reparo em veículo automotor, reconhecendo a ausência de prova técnica idônea para afastar a responsabilidade da oficina e a configuração dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor em razão da retenção do automóvel por mais de três anos. A embargante sustenta omissões no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, autorizando a integração da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, salvo se o acolhimento dos vícios apontados provocar modificação incidental do conteúdo decisório.
4. O acórdão embargado examinou de forma adequada e suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão relevante que justificasse nova manifestação.
5. Alegações do embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos Embargos de Declaração.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente enfrentar os pontos necessários à formação do convencimento.
7. Ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão. 3. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material implica a rejeição dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no MS 22/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 28.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004970-56.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA DO MORRO PNEUS LTDA
Advogados do(a) APELANTE: SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA - ES9858, THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
APELADO: CLAUDIO SANTOS HILEL
Advogado do(a) APELADO: VIVIAN SANTOS GOMES - ES16355-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento e se confundem com o mérito do respectivo julgamento, cujo interesse é notório no rejulgamento da causa.

O acórdão embargado examinou de forma clara, adequada e suficiente todos os fundamentos necessários à solução da controvérsia. Reconheceu expressamente a incidência do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova, bem como a ausência de prova técnica idônea por parte da apelante capaz de afastar a sua responsabilidade. Destacou-se no voto que o veículo do apelado permaneceu mais de três anos retido na oficina, mesmo após sucessivos reparos e vultosos gastos, evidenciando a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da apelante pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

A embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira